Tribunal: CARF
Processo: 10855.721569/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A neutralidade da amortização do ágio/deságio é consequência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência possui por finalidade elucidar pontos obscuros porventura existentes no processo administrativo fiscal de forma a subsidiar a convicção da autoridade julgadora, podendo referida autoridade dispensa-la quando compreender que, em razão de os elementos necessários para a formação da convicção do colegiado já se encontrarem dos autos, essa é prescindível.
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
A atividade probatória no Processo Administrativo Fiscal deve observar o disposto no Decreto no 70.235/72, Decreto no 7.574, de 2011, e, no caso de lacunas, o disposto na Lei no 9.784, de 1999, e na Lei no 13.105, de 2015, devendo o pedido genérico pela produção de provas ser rejeitado quando realizado em desobediência com o disposto na legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL
É possível a realização de sustentação oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do presidente, nos termos do art. 58, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Contudo, a intimação prévia da recorrente, ou do seu representante legal, para realizar referida sustentação oral não encontra previsão regimental.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação dos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco, para afastar a aplicação de multa tributária ou reduzir o seu percentual exorbitam a esfera de competência desta instância administrativa de julgamento, a qual deve observar o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Referidos princípios são destinados ao legislador infraconstitucional, cabendo a esta instância administrativa tão somente apreciar a legalidade na aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721569/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.094 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CITROVITA AGRO PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A neutralidade da amortização do ágio/deságio é consequência direta da
neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é desdobramento do
investimento; assim, na medida em que o art. 2o da Lei no 7.689/88 também
impõe a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso
concluir que CSLL também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio.
Interpretar de forma diversa significaria tributar a receita decorrente da
amortização do deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade;
todavia, essa conclusão seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de
amortização do ágio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência possui por finalidade elucidar pontos obscuros porventura
existentes no processo administrativo fiscal de forma a subsidiar a convicção
da autoridade julgadora, podendo referida autoridade dispensa-la quando
compreender que, em razão de os elementos necessários para a formação da
convicção do colegiado já se encontrarem dos autos, essa é prescindível.
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
A atividade probatória no Processo Administrativo Fiscal deve observar o
disposto no Decreto no 70.235/72, Decreto no 7.574, de 2011, e, no caso de
lacunas, o disposto na Lei no 9.784, de 1999, e na Lei no 13.105, de 2015,
devendo o pedido genérico pela produção de provas ser rejeitado quando
realizado em desobediência com o disposto na legislação de regência do
Processo Administrativo Fiscal.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO REGIMENTAL
É possível a realização de sustentação oral por 15 (quinze) minutos,
prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do presidente, nos
termos do art. 58, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721569/2013-38
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

de Recursos Fiscais (RICARF). Contudo, a intimação prévia da recorrente, ou
do seu representante legal, para realizar referida sustentação oral não encontra
previsão regimental.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação dos
princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco, para
afastar a aplicação de multa tributária ou reduzir o seu percentual exorbitam a
esfera de competência desta instância administrativa de julgamento, a qual
deve observar o que determina a legislação em vigor, principalmente em se
tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o processo
legislativo constitucionalmente estabelecido. Referidos princípios são
destinados ao legislador infraconstitucional, cabendo a esta instância
administrativa tão somente apreciar a legalidade na aplicação das multas
previstas no ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos(as) os(as) Conselheiros(as) Fredy José Gomes de Albuquerque,
Viviani Aparecida Bacchmi e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento ao recurso.
O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque manifestou intenção de apresentar declaração
de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela sétima turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG).
Por economia e celeridade processual, o relatório do acórdão exarado pela
primeira instância será reproduzido, in verbis:
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, anobase 2010,
expedido em 20/05/2013, referente a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -
CSLL, com juros de mora calculados até 05/2013, fls. 178/184, com a apuração do
crédito tributário discriminado na tabela 1 adiante reproduzida:

A infração apontada no Auto de Infração é:
a) CSLL (fls. 179): (i) Falta/Insuficiência de recolhimento da CSLL ou do Adicional.
O tributo apurado é o discriminado na tabela 2 adiante reproduzida:

Do Auto de Infração, fls. 179, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIPJ, ND no 1.165.975, entregue
em 30/06/2011, o contribuinte declarou o total de CSLL no valor de R$ 1.010.000,09,
Ficha 17, linha 71, e deduziu como pagamento mensal por estimativa o valor de R$
870.724,60, Ficha 17, linha 81, remanescendo saldo a pagar de R$139.275,49, Ficha 17,
linha 83, o qual não foi declarado em DCTF e nem houve pagamento.
O sujeito passivo, intimado, deixou de esclarecer a divergência relacionada com o ajuste
da CSLL anual, Ficha 17, linha 83.
Cientificado do lançamento em 28/05/2013, fls. 188, o contribuinte, por meio de
procurador, apresentou impugnação em 27/06/2013, fls. 233/257, acompanhada dos
documentos de fls. 258/657.
Defende a tempestividade da impugnação e recapitula os fatos.
(a) Da necessidade de exclusão, na DIPJ, do valor do ágio.
A divergência de R$139.275,49 teve como origem um pequeno lapso da impugnante,
pois, quando da transmissão da DIPJ 2011/2010, não foi excluído, na Ficha 17/Linha
15, o valor de R$1.547.505,36, a título de amortização de ágio nas aquisições de
investimentos avaliados pelo patrimônio líquido, sendo que a tabela de fls. 236, com a
correção de tal erro, demonstra que a CSLL a pagar é a importância de R$0,00.
Sustenta que a rubrica em questão foi adicionada para fins de apuração de IRPJ (vide
Ficha 09-A, linha 15, Doc. 04, fls. 281/320) e excluída do cálculo de apuração de
CSLL.
Alega que o equívoco no preenchimento da DIPJ é corroborado pelo Lalur, onde o valor
da base de cálculo da CSLL é de R$9.674.717,82, vide Doc. 05, fls. 398.
Aponta que o fisco não considerou as informações do Lalur e sequer questionou os
motivos da divergência.
Argumenta que da fl. 42 da Parte B do Lalur, "Doc. 05", fls. 362, observase a
amortização do ágio em comento, o qual se refere à aquisição das fazendas Jaraguá,
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Barão e Emanuel Agropecuárias, conforme Laudo de Avaliação anexos, "Doc. 06", fls.
400/551.
(b) Do princípio da verdade material.
Discorre sobre o princípio da verdade material e afirma que está demonstrando a
inexistência de tributo a ser pago, bem como o erro de preenchimento da DIPJ.
Cita jurisprudência que entende amparar seu raciocínio.
(c) Da improcedência do valor da divergência apontada pelo Fisco.
A título de argumentação, a não exclusão do valor do ágio não importaria no valor a
pagar de CSLL de R$139.275,49, mas, sim, de R$97.492,84 (=R$968.217,44 -
R$870.724,60), considerando o emprego da base de cálculo negativa de CSLL de
R$4.610.559,24, no percentual de 30%, sobre a base de cálculo antes da compensação
de BC negativa de períodos anteriores, no valor de R$15.368.530,81.
Ilustra o cálculo com a tabela de fls. 246.
(d) Da impossibilidade da cobrança de multa no percentual de 75%.
Suscita o caráter confiscatório e desproporcional da multa de ofício de 75%.
Reproduz trecho da doutrina de forma a robustecer seus argumentos.
Menciona que o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação declaratória de
inconstitucionalidade, decidiu que a desproporção entre o tributo e a multa evidencia
seu caráter confiscatório, atentando contra o direito de propriedade do contribuinte.
Entende que a administração pode deixar de aplicar uma lei quando ela estiver em
confronto com o disposto na Lei Suprema.
(e) Do pedido.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a juntada de
documentos.
O colegiado de primeira instância, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de
dilação probatória e, no mérito, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
exigido.
Irresignada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário
argumentando, em síntese:
 Pela ausência de identidade da base de cálculo do imposto sobre a renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido (Seção II.1, fls. 687/693);
 Pela dedutibilidade da amortização do ágio na base de cálculo da CSLL
(Seção II.2, fls. 693/698);
 Pela improcedência do valor de divergência apontada pelo fisco (Seção III, fls.
698/700);
 Pela impossibilidade da cobrança de multa no percentual de 75% (Seção IV,
fls. 700/707); e
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

 Pela necessária aplicação do princípio da verdade material e da possibilidade
de produção de provas posteriores à apresentação da impugnação (Seção V,
fls. 707/712).
Concluiu requerendo que:
a) seja efetuada a intimação da subscritora da presente para proceder à sustentação oral
das razões anteriormente expostas, consoante o disposto no artigo 58, inciso II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
b) caso V. Sas. julguem pertinente, seja o feito baixado em diligência para apuração do
crédito do contribuinte;
c) ajuntada de novos documentos que se façam necessários;
d) seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformado integralmente
o v. acórdão recorrido e afastada a totalidade da cobrança.
Não há manifestação da PGFN nos autos.
Os argumentos apresentados pela recorrente no recurso voluntário serão
apreciados no decorrer do voto quando se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 18/11/2019
no seu domicílio tributário eletrônico (fl. 682). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 683), o recurso voluntário foi apresentado no dia 17/12/2019.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E DA
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
A recorrente argumentou pela ausência de identidade da base de cálculo do
imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido e pela dedutibilidade da
amortização do ágio na base de cálculo da CSLL em seções distintas (Seção II.1, fls. 687/693, e
Seção II.2, fls. 693/698); porém, em razão de ambos os temas possuírem uma relação simbiótica,

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

à medida que, em síntese, os argumentos apresentados são, na sua essência, no sentido de que a
dedutibilidade da amortização do ágio apresenta tratamento fiscal distinto para o IRPJ e a CSLL,
referidos argumentos serão abordados na mesma seção.
O recurso voluntário refuta o entendimento que haveria sido exarado no acórdão
recorrido de que, se não houver, no que se refere às adições, regra expressa instituindo para a
CSLL tratamento distinto do conferido ao IRPJ, deverá prevalecer a mesma disciplina jurídica
para ambos os tributos.
Segundo consigna o acórdão recorrido, se não houver, no que tange às adições, regra
expressa instituindo para a CSLL tratamento distinto do conferido ao IRPJ, a mesma
disciplina jurídica há de prevalecer para ambos os tributos.
Por sua vez, defende que a base de cálculo da CSLL, a qual se encontra prevista
no § 1° do art. 2° da Lei n° 7.689/1988, obedece a legislação comercial, a qual prevê a
dedutibilidade de qualquer despesa, inclusive a amortização de ágio e que não existe qualquer
previsão legal que determine que a base de cálculo da CSLL seja a mesma que a do IRPJ.
No caso em cotejo, inexiste qualquer previsão legal que determine que a base de cálculo
da CSLL seja a mesma que a do IRPJ — evidentemente são distintas, consoante bem
aduzido no tópico anterior. Tampouco se verifica qualquer disposição legal em que se
tenha determinado a vedação da dedução de despesas de amortização de ágio da base de
cálculo da CSLL, diferentemente do que ocorreu com a do IRPJ.
Por tais razões, além de se revelar inaplicável ao caso o art. 44, da IN n° 390/04,
observa-se não merecer guarida, outrossim, o argumento no sentido de que a dedução
não seria possível por conta da neutralidade dos investimentos pelo método da
equivalência patrimonial em relação à CSLL (art. 2°, da Lei n° 7.689/88). De fato, tal
argumento não representa óbice à dedução praticada pela Recorrente, eis que não há na
Lei qualquer vedação.
Se o legislador pretendesse que a regra produzisse efeitos tanto na base de cálculo do
IRPJ como da CSLL ele teria assim determinado expressamente, como fez com as
normas de apuração e de pagamento.
Além disso, a base de cálculo da CSLL prevista no § 1° do art. 2° da Lei n° 7.689/1988
obedece à legislação comercial que, por sua vez, prevê a dedutibilidade de qualquer
despesa, inclusive de amortização de ágio.
O colegiado de primeira instância manteve o entendimento da autoridade
tributária lançadora com base nos seguintes argumentos (fl. 669):
Em que pese o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, ao cuidar dos efeitos tributários da
avaliação de investimentos pelo método da equivalência patrimonial, inclusive quanto à
amortização do ágio, fazer referência em alguns dispositivos apenas à expressão "lucro
real", a indedutibilidade da amortização do ágio deve repercutir na apuração da CSLL,
consoante razões adiante expostas.
A um, porque o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, foi publicado em período de tempo em
que não existia a CSLL, que foi introduzida no ordenamento jurídico em 1988, com a
Lei no 7.689.
Assim, um ato legal publicado em 1977 não poderia conter qualquer ressalva específica
em relação à CSLL.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

A dois, porque o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, determinou a aplicação das regras de
apuração do IRPJ para a CSLL.
[...]
Ainda que a norma contida no art. 57 não tenha estabelecido absoluta identidade entre
as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dele não se pode concluir que a ausência da
legislação específica da CSLL em reproduzir, literalmente, o comando do art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, implique a permissão da dedução.
O mencionado art. 57 também reflete a intenção do legislador de evitar a repetição
desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de determinação das
bases imponíveis das duas exações - IRPJ e CSLL.
A três, porque a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo método da
equivalência patrimonial em relação à CSLL está disciplinada nas disposições do art. 2o,
§1o, "c", itens 1 e 4, da Lei no 7.689, de 1988, quando comanda a adição do resultado
negativo e a exclusão do resultado positivo decorrentes da avaliação pelo MEP.
Ora, se deve haver neutralidade tributária do investimento pelo método de equivalência
patrimonial, a inércia deve alcançar também a amortização do ágio/deságio, pois este é
desdobramento do investimento.
[...]
De fato, assiste razão a recorrente ao argumentar pela ausência de identidade das
bases de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido; porém,
essa ausência de identidade não significa que a dedutibilidade da amortização do ágio na
apuração desses tributos possuem tratamentos distintos, consoante será apresentado adiante neste
voto, razão pela qual a decisão recorrida não merece reparos.
Este Tribunal Administrativo já se manifestou recentemente pela indedutibilidade
das despesas de amortização de ágio quando da apuração da CSLL:
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO. É cabível, em
relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio, tendo em vista a
aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor.
(Acórdão CARF no 1301-006.299. Sessão de 14 de março de 2023. Relator: José
Eduardo Dornelas Souza. Redator designado: Iágaro Jung Martins) (grifo nosso)
CSLL. DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO. CABIMENTO. As disposições legais sobre a amortização do ágio
remetem à apuração do lucro real, seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos,
seja para autorizar a sua consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que
especifica, de sorte que, ou bem se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a
apuração para a base de cálculo do IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização
do ágio à base da CSLL, seja para sua consideração no resultado nas hipóteses legais
cabíveis) ou se considera que, à míngua de qualquer menção à CSLL nos textos legais, a
amortização do ágio não pode repercutir em nenhum momento em sua base de cálculo.
Se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um método de
avaliação do investimento, conclui-se que a amortização que reduz o ágio/deságio deve
compor o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, e quer este seja positivo ou
negativo não deve impactar a base da CSLL. (Acórdão CARF no 1302-006.221. Sessão
de 19 de outubro de 2022. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo)
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Por sua vez, este colegiado, em outra composição, também já se manifestou pela
indedutibilidade das despesas de amortização de ágio quando da apuração da CSLL:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A neutralidade da amortização do ágio/deságio é conseqüência direta da neutralidade do
MEP, uma vez que o ágio/deságio é desdobramento do investimento; assim, na medida
em que o art. 2o da Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está sujeita à
neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa significaria tributar a
receita decorrente da amortização do deságio, o que não se afigura razoável em face da
neutralidade; todavia, essa conclusão seria inevitável caso se entenda dedutível a
despesa de amortização do ágio.
Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
(Acórdão CARF no 1201-005.578. Relatora: Viviani Aparecida Bacchmi. Redator
designado: Efigênio de Freitas Júnior)
Em seu voto vencedor, o d. conselheiro Efigênio de Freitas Júnior traçou com
maestria as teias da legislação tributária que regem o tema e demonstrou que a glosa das
despesas de amortização do ágio previstas pela legislação do imposto de renda das pessoas
jurídicas também deve ser observada quando da apuração da base de cálculo da CSLL:
11. [...] Em consonância com o Decreto-lei 1.598/77, a Lei 7.689/88 ao instituir a CSLL
também estabeleceu a neutralidade tributária dos investimentos avaliados pelo método
de equivalência patrimonial nos itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1o do art. 2o ao determinar
a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo decorrentes da
avaliação de investimentos pelo MEP.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
[...]
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
de aquisição, que tenham sido computados como receita;
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma
do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Grifo nosso).
12. A Lei 9.532/97, por sua vez, estabeleceu em seu art. 7o, III, que a pessoa jurídica
poderá, de acordo com as regras que especifica, amortizar o ágio decorrente de
rentabilidade futura na apuração do lucro real.
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração; (Grifo)
13. Interpretar de forma atomizada o dispositivo legal acima no sentido de o fato de a
Lei mencionar “apuração do lucro real” significa ausência de base cálculo da CSLL
significa desconsiderar todo o contexto da neutralidade da amortização do ágio em
decorrência do MEP.
14. Como explicitado acima, a neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é
desdobramento do investimento; assim, tendo em vista que o art. 2o da Lei no 7.689/88
também impõe a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso
concluir que CSLL também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio.
15. Nessa mesma linha o posicionamento do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior
acerca da indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL no Acórdão
Carf no 1302-001.170, de 11/09/2013:
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração da
base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima transcrito
[art. 2o, §1o, “c”, da Lei 7.689/88], os quais deixam claro a finalidade da norma de
tornar o MEP neutro na apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP
influencia o cálculo da CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento,
já que esse seria o valor contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se
assim não fosse, contrario sensu, a receita decorrente da amortização do deságio
seria tributada, o que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal
conclusão caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas
um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que
reduz o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento
pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL,
como dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c” do §
1o do art. 2o da Lei 7.689/88). (Grifo nosso).
16. Como se vê, interpretar de forma contrária ao exposto acima, ou seja, de acordo com
a pretensão da recorrente, significaria tributar a receita decorrente da amortização do
deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
17. Acrescente ainda que o art. 13, III, da Lei no 9.249/95, matriz legal do art. 324, § 4o,
do RIR/99, ao tratar dedutibilidade de amortização de bens e direitos atribui o mesmo
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

tratamento – é dizer a mesma norma de apuração – tanto para o IRPJ quanto para a
CSLL, vejase:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
[...]
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens
e serviços; (Grifo nosso)
18. No mesmo sentido o art. 1o combinado com o art. 28, ambos da Lei 9.430, de 1996:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro
e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei. [...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3 o , 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
19. Com base nos mandamentos legais acima, Instrução Normativa SRF no 390/04,
dispõe que se aplicam à CSLL as normas relativas à amortização e que o ágio
decorrente de rentabilidade futura - quando apurado corretamente, o que não é o caso
dos autos - poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão.
Art. 44. Aplicam-se à CSLL as normas relativas à depreciação, amortização e
exaustão previstas na legislação do IRPJ, exceto as referentes a depreciação
acelerada incentivada, observado o disposto nos art. 104 a 106.
[...]
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de
1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada superior
ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida a
conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que se
referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do caput,
quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de deságio;
20. Por fim, cumpre registrar que no Acórdão Carf no 9101-004-562, de 03/12/2019, nos
autos do processo no 16682.721208/2012-16, a 1a Turma da CSRF, por maioria de
votos, conforme voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa, também entendeu
pela indedutibilidade da CSLL. Vejamos os seguintes trechos:
Deve-se ter em conta, porém, que, confirmada a condição de Cosan S/A como real
adquirente do investimento na autuada, sua amortização resta inadmissível no
próprio lucro contábil, referência primeira para apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL. Logo, é desnecessária norma específica que determine a adição
destes valores à base de cálculo daquela contribuição, como adiante se demonstrará.
[...]
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, apontar para a neutralidade dos
resultados de equivalência patrimonial, método do qual decorre o destaque de
ágio e deságio em investimentos, quer em razão do disposto na Instrução
Normativa SRF no 390, de 2004, quer por interpretação dos termos da Lei no 9.532,
de 1997 no contexto em que foi editada, e mesmo em conseqüência da apuração
contábil, a base de cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada
pela amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar um
resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da
glosa de amortização do ágio que passou a integrar o patrimônio da autuada após a
reorganização societária em comento.
Constatado, aqui, que a interposição de Cosanpar não desqualificou Cosan S/A
como real adquirente do investimento na autuada, e do titular do correspondente
ágio, resta sem substância o ágio reconhecido contabilmente na autuada, de modo,
inclusive, a justificar a anulação de sua amortização por meio da realização da
provisão exigida pela CVM. Assim, é este lucro contábil, no qual os efeitos da
amortização deveriam ter sido neutralizados pela realização da referida provisão,
que se presta como ponto de partida para a apuração da base de cálculo da CSLL,
mostrando-se correto o ajuste procedido pela autoridade lançadora e a conseqüente
redução da base negativa originalmente apurada.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte também no que se refere às exigências de CSLL.
21. Nestes termos, acolho os embargos para sanar a omissão em relação a matéria,
todavia, sem efeitos infringentes, para que seja mantida a glosa das despesas de
amortização do ágio também na apuração da base de cálculo da CSLL.
Desta forma, em razão da neutralidade tributária dos investimentos avaliados pelo
método de equivalência patrimonial, deve ser mantida a glosa das despesas de amortização do
ágio realizada pela fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os argumentos apresentados pela
ausência de identidade da base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido e pela dedutibilidade da amortização do ágio na base de cálculo da CSLL
em seções distintas (Seção II.1, fls. 687/693, e Seção II.2, fls. 693/698).
DA IMPROCEDÊNCIA DO VALOR DA DIVERGÊNCIA APONTADA PELO FISCO
A recorrente argumenta que os cálculos apresentados pela fiscalização se
encontram equivocados:
Com efeito, na remota hipótese de não ser deduzido o ágio na apuração da CSLL, o que
só se admite para efeitos de argumentação, fato é que, em tal circunstância, a BASE DE
CÁLCULO ANTES DA COMP. DE BC NEG DE PERÍODOS ANTERIORES seria de
R$ 15.368.530,81 (linha 62). Logo o valor da dedução referente à Base de Cálculo
Negativa da CSLL de Períodos Anteriores - Atividades em Geral (linha 66) passaria a
ser R$ 4.610.559,24, (e não de R$ 4.146.307,63) tendo em vista a aplicação da
limitação de 30% do lucro informado na linha 62.
Dessa forma, ao se aplicar 30% sobre R$ 15.368.530,81, chegamos a uma redução de
base no montante de R$ 4.610.559,24, resultando em uma base de cálculo no valor de
R$ 10.757.971,56, e em imposto pagar no valor de R$ 968.217,44.
Deduzindo-se os valores recolhidos por estimativa no ano (R$ 870.724,60) alcança-se
imposto a pagar de RS 97.492,84 e não 139.275,49. A tabela abaixo bem elucida o
cálculo correto na remota hipótese de desconsideração da dedutibilidade do ágio:
[...]
Inicialmente, é preciso ressaltar que o valor observado pela autoridade tributária
lançadora é o próprio valor declarado pela recorrente na sua DIPJ, consoante se pode observar da
ficha 17, item 66, à fl. 214 destes autos.
Referido fato, de per si, em razão do princípio do Venire Contra Factum
Proprium, é suficiente para afastar o argumento apresentado pela recorrente de equívoco nos
cálculos da fiscalização,.
A decisão recorrida enfrentou adequadamente esses argumentos, motivo pelo qual
adoto como minhas as suas razões de decidir:
A divergência apontada se deve a qual importância de "Base de Cálculo Negativa da
CSLL de Períodos Anteriores" a utilizar na determinação da CSLL a pagar, ou seja, se
seria o valor de R$4.146.307,63, destacado nas fls. 214 da DIPJ, ou o montante de
R$4.610.559,24, fls. 246.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

A compensação de bases de cálculo negativas da CSLL é uma faculdade do
contribuinte, formalizada na declaração de rendimentos, nos termos do art. 16 da Lei no
9.065, de 1995:
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de
dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação da referida contribuição social, determinado em
anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por
cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995. (grifei)
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios
da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Na DIPJ, a contribuinte optou por utilizar o saldo de R$4.146.307,63, fls. 214, em
consonância com a escrituração contida no Lalur, fls. 111.
Por ser uma faculdade atribuída ao sujeito passivo, a fiscalização ou esta autoridade
julgadora não pode alterar o valor da compensação da base de cálculo negativa da CSLL
a ser utilizada na declaração de rendimentos.
Ainda que fosse possível transpor a opção prevista na legislação tributária, não há nos
autos qualquer elemento que demonstre que o contribuinte dispunha de uma base de
cálculo negativa de CSLL que lhe permitisse compensar a importância de
R$4.610.559,24. A parte B do Lalur, fls. 57/86, local onde será controlado o prejuízo
fiscal, não demonstrou a base de cálculo negativa da CSLL existente. Ausentes os
registros de controle de todos os valores a compensar em exercícios subsequentes, o que
inclui a base de cálculo negativa da CSLL, o pleito da interessada é indevido.
Desse modo, deve ser indeferido o pedido alternativo e, por pressuposto lógico, deve ser
mantida a exigência pelo valor lançado.
Desta forma, voto no sentido de refutar os argumentos pela improcedência do
valor da divergência apontada pelo fisco, à seção III do recurso voluntário.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA NO PERCENTUAL DE 75%
A recorrente argumenta que a multa de 75% que lhe foi imputada é exorbitante e
caberia às autoridades administrativas “[...] no caso concreto, sopesar o tributo e sua
consequência, de modo a obter resultado proporcional, sob pena de configurar caráter
confiscatório não admitido no Direito”.
Constata-se dos autos, em especial à fl. 182, que o tributo apurado foi acrescido
da multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, e, portanto, em razão de
referida multa se encontrar prevista em lei, não há espaço para este colegiado afastar a sua
aplicação.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, no âmbito do processo
administrativo fiscal, estabelece uma vedação para que os órgãos de julgamento afastem a
aplicação ou deixem de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) prescrevem
que os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa tão somente a aplicação das sanções
previstas em lei, nos moldes da legislação que as instituíram, não sendo possível, na jurisdição
administrativa deste contencioso, perquirir possível afronta a referidos princípios.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE Não é possível ao CARF afastar penalidade prevista em dispositivo
legal que esteja plenamente em vigor sob argumentos de inconstitucionalidade,
conforme determinada a Súmula CARF n. 2. (Acórdão no 1201-005.703. Relatora:
Thais De Laurentis Galkowicz)
MULTA ISOLADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE Não é possível ao CARF afastar penalidade prevista em
dispositivo legal que esteja plenamente em vigor sob argumentos de
inconstitucionalidade, conforme determinada a Súmula CARF n. 2. (Acórdão no 1201-
005.742. Relator Neudson Cavalcante Albuquerque)
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL
DE
75%.
TIPICIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO. A falta ou insuficiência de recolhimento
espontâneo de tributo pelo sujeito passivo é ato ilícito por omissão, o qual constitui em
hipótese de incidência da norma legal punitiva, que veicula a sanção correspondente a
multa de ofício em seu percentual original, sem agravamento ou qualificação. A
alegação de que a multa de ofício seria confiscatória e, portanto, inconstitucional,
não pode ser conhecida no âmbito administrativo. (Acórdão no 3402-005.974, do
CARF) (grifo nosso)
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 02. CARF. Os princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação
que a instituiu. Inteligência da Súmula CAR n. 2. (Acórdão no 1401-003.003 do CARF)
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a
multa, nos moldes da legislação que a instituiu. (Acórdão no 2401-005.844 do CARF)
Neste sentido, este Tribunal Administrativo exarou a Súmula CARF no 2, a qual
dispõe que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”.
Portanto, voto por refutar os argumentos pela impossibilidade da cobrança de
multa no percentual de 75%.
DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL — DA
POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS POSTERIORES À APRESENTAÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO
A recorrente destinou as fls. 707/712 para dispor sobre o princípio da verdade
material e pela apresentação de provas posteriores a apresentação da sua impugnação.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Esse esforço argumentativo se deve, em tese, em razão de o acórdão recorrido
dispor que “[...] o pedido do interessado se revela dispensável e rejeito o pedido de dilação
probatória” e, neste sentido, apresentado a seguinte ementa:
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido para juntada de
provas após o oferecimento da impugnação quando não observadas as exceções
previstas no processo administrativo fiscal.
Contudo, não se constata dos autos um único elemento probatório que tenha sido
apresentado pela recorrente após a sua impugnação.
Em síntese, a recorrente argumenta pelo princípio da verdade material, pela
possibilidade de produção de provas posteriores à apresentação da sua impugnação, mas não
trouxe aos autos as provas que entende devidas.
É preciso compreender que a atividade probatória no Processo Administrativo
Fiscal deve observar o disposto no Decreto no 70.235/72, Decreto no 7.574, de 2011, e, no caso
de lacunas, o disposto na Lei no 9.784, de 1999, e na Lei no 13.105, de 2015.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 16, § 4o , a prova documental deverá ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas exceções admitidas no referido diploma legislativo, não restando
comprovado nos autos o surgimento das exceções estabelecidas pela legislação para a juntada de
novos documentos.
Por sua vez, o pedido de diligência e perícia deve atender aos requisitos
estabelecidos no inciso IV, art. 16, do Decreto 70.235/72, segundo o qual as diligências ou
perícias que o impugnante pretenda que sejam efetuadas devem ser acompanhadas da exposição
dos motivos que as justifiquem, da formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, do nome, do endereço e da qualificação profissional do seu
perito, considerando-se esses não formulados, consoante disposto no § 1o, art. 16, do Decreto
70.235/72, quando ausente algum desses requisitos.
Desta forma, verifica-se que o pedido de produção de provas foi realizado em
desobediência ao disposto na legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, não
podendo este órgão colegiado acolher o pedido de produção de provas apresentado de forma
genérica.
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA E DE FRUIÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
As provas no processo administrativo fiscal devem ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em momento processual diverso. Pedido genérico relativo a direito de exercer o
contraditório não faz sentido quando o recorrente já vem fazendo uso dos recursos e
instrumentos disponíveis para sua defesa, na forma do Decreto n.o 70.235/72.. (Acórdão
no 1002-000.315 do CARF, Data da Sessão 05/07/2018)
PROTESTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO REJEITADO.
Indefere-se o pedido genérico para produção posterior de provas e diligência e/ou
perícia quando desnecessários para resolução da lide e quando formulado em desacordo
com o art. 16, IV, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

A perícia técnica não é meio de prova para comprovação de fato que possa ser feito
mediante a mera apresentação ou juntada de documentos cuja guarda e conservação
compete à contribuinte, mas sim para esclarecimento de pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do protesto genérico de
produção de provas e diligência/perícia técnico-contábil considerado desnecessário,
prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV e § 4o, do
Decreto n° 70.235/72.. (Acórdão no 1301-003.065 do CARF, Data da Sessão
17/05/2018)
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. (Acórdão no 3001-000.601 do CARF, Data da
Sessão 21/11/2018)
Destarte, voto por rejeitar o pedido de produção de provas que fora realizado
genericamente.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Quando do seu pedido a recorrente requer que, caso este colegiado julgue
pertinente, a baixa dos autos em diligência para apuração do crédito tributário.
Contudo, é possível observar do que foi apresentado no decorrer deste voto que os
autos já se encontram com os elementos necessários para a formação da convicção deste
colegiado, razão pela qual não se mostra necessária a baixa deste em diligência.
DA INTIMAÇÃO PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL
A recorrente requer que seja “[...] efetuada a intimação da subscritora da presente
para proceder à sustentação oral das razões anteriormente expostas, consoante o disposto no
artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
A recorrente, ou o seu representante legal, poderá realizar a sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do presidente,
nos termos do art. 58, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), consoante requisitado pela recorrente.
Contudo, a intimação prévia da recorrente, ou o seu representante legal, para
realizar a sustentação oral não encontra previsão regimental.
Entrementes, consoante dispõe o art. 55 do RICARF, as pautas de julgamentos
das turmas deste Tribunal Administrativo são devidamente publicadas no Diário Oficial da
União (DOU) e divulgadas no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência, o que permite à recorrente, ou o seu representante legal, conhecimento antecipado
para solicitar a sustentação oral junto ao CARF.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Por fim, este Tribunal Administrativo já exarou a Súmula CARF no 110, a qual
dispõe que “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo”.
Portanto, voto por rejeitar o pedido de intimação para a sustentação oral.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Em que pese o substancioso e bem construído voto do ilustre Conselheiro Relator,
divergi de seu entendimento quanto à indedutibildiade da amortização do ágio na apuração da
CSLL, por entender que o tratamento que a legislação dá a tal tributo não é inteiramente idêntico
à apuração do lucro real, vinculado ao IRPJ, ainda que haja convergências em alguns pontos.
Aliás, o próprio voto do Relator registra que assiste razão a recorrente ao
argumentar pela ausência de identidade das bases de cálculo do imposto sobre a renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido; porém, essa ausência de identidade não significa que
a dedutibilidade da amortização do ágio na apuração desses tributos possuem tratamentos
distintos, consoante será apresentado adiante neste voto, razão pela qual a decisão recorrida
não merece reparos.
Eis aqui o ponto de divergência: a alegação de que, para fins de dedutibilidade do
ágio, a CSLL seguiria o mesmo tratamento que o IRPJ. Para tanto, socorre-se do argumento
segundo o qual o art. 13, III, da Lei no 9.249/95, matriz legal do art. 324, § 4o, do RIR/99, ao
tratar dedutibilidade de amortização de bens e direitos atribui o mesmo tratamento – é dizer a
mesma norma de apuração – tanto para o IRPJ quanto para a CSLL2.

2 Trecho do acórdão CARF no 1201-005.578, da lavra do Conselheiro Efigenio Freitas Junior (Redator Designado),
desta Turma de Julgamento.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Tal conclusão esbarra em decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
trata do mesmo assunto. Cite-se, a título ilustrativo, o acórdão 9101-005.773 – CSRF / 1a Turma,
sessão de 9 de setembro de 2021, assim ementado:
ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IDENTIDADES E DISTINÇÕES DO
LUCRO REAL. DELIMITAÇÃO LEGAL PRÓPRIA. REGRAS DE AJUSTE
DIVERSAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO OU REMISSÃO EXPRESSA.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO CÔMPUTO E DE DETERMINAÇÃO DE ADIÇÃO.
CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A base de cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas próprias,
somente se verificando identidades com a apuração do Lucro Real quando,
expressamente, assim for determinado pela legislação.
Diferentemente do Lucro Real (art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77), inexiste previsão
legal para que as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não sejam
computadas no cálculo base de cálculo da CSLL e tampouco encontra-se determinações
próprias para a adição dos valores de ágio percebido em aquisição de participações
societárias. Assim, a amortização contábil do ágio reduz a monta do lucro líquido do
período, do qual se extrai a base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 2 da Lei no
7.689/88.
É bem verdade que a matéria é bastante controversa no âmbito do CARF, com
respeitosos entendimentos contrários, porém, em minha análise, ainda que haja aproximações entre
os métodos de apuração dos tributos envolvidos, na há identidade entre a base cálculo do IRPJ, que
se vincula à apuração pela ficção do lucro real, com regramento próprio, e a base de cálculo da
CSLL, muito mais aproximada do lucro líquido, de acordo com critérios contábeis.
Colho do voto do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, relator do acórdão da
CSRF acima citado (acórdão 9101-005.773 – CSRF / 1a Turma, sessão de 9 de setembro de 2021), as
razões de decidir relativas ao entendimento que manifestei na sessão do presente julgamento, a seguir
transcritas para registro:
Pois bem, tal tema não é novo, havendo vasta jurisprudência da C. 1a Seção
deste E. CARF e dessa C. 1a Turma da CSRF.
Para este Conselheiro, a resolução da matéria é um pouco mais simples e não
demandas as mesmas incursões exploratórias procedidas no v. Aresto recorrido,
conforme já manifestado no v. Acórdão no 1402-003.119, proferido ainda no
âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de mesma relatoria,
publicado em 26/07/2018.
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da
CSLL sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real,
sobre o qual o IRPJ incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de
apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra
matriz dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a
preocupação do Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua
base quantitativa de incidência, assim como suas identidades e disparidades
com a base tributável do IRPJ.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o
que a base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei no 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
desenvolvimento regional, no seu art. 2o melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente
para o seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido; do valor de reserva de
reavaliação, baixada durante o período-base, cuja contrapartida não tenha
sido computada no resultado do período-base e do valor das provisões não
dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de
Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá,
textualmente, a determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita e do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas, não dedutíveis da determinação do lucro real, que tenham sido
baixadas no curso de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de
embates judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei no 8.981,
poucos meses depois alterada pela Lei no 9.065, que determinou no seu art. 57
que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
com as alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de
apuração, vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada,
expressamente, a manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, apesar de
estabelecer mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma
independente, individual e autônoma, firmando que:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias
de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear
seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos
da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da
pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida
pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do
art. 213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do
lucro operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o
inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da
pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades
civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem
serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora,
e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem,
observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da
fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se
compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de
seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo
seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública
por ato formal de órgão competente da União.
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois,
simplesmente, assim não determinou o Legislador no art. 2o da Lei no 7.689/88
ou em qualquer outra regra delineadora do critério quantitativo da Contribuição
Social em comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades,
todos os ajustes, adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em
legislação própria, pertinente, textualmente direcionada à CSLL – ou, da
mesma forma, apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira-se o comentário do
Professor Ricardo Mariz de Oliveira2 sobre o tema:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido
apurado contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual
funciona apenas como ponto de partida para determinação dessa base de
cálculo, pois a partir dele é que são feitos os ajustes de acréscimos de
débitos contábeis fiscalmente indedutíveis e as exclusões de créditos
contábeis não tributáveis, além de outros ajustes prescritos ou autorizados
pela lei tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo
da CSL, já vimos acima que são apenas os prescritos expressamente pela
respectiva legislação, de tal sorte que nem todo ajuste previsto para fins do
lucro real tributável pelo IRPJ se aplica à CSL.
Quando a Lei no 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu
alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7o, expressamente, o termo
Lucro Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição Social é
também silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido nas
aquisições societárias.
Aqui podem ser erigidas diversas leituras e interpretação sobre essa ocorrência
legislativa.
Existem aqueles que, partindo de uma premissa de identidade da regra geral de
exclusão de despesas do IRPJ e da CSLL, consubstanciada no art. 47 da Lei no
4.506/64, supostamente reafirmada pelo final da redação do caput do art. 13 da
Lei no 9.249/95 - e somado ao entendimento que o art. 7o da Lei no 9.532/97
trouxe, na verdade, uma benesse ou uma exceção à regular apuração do Lucro
Real - a ausência de sua extensão literal à CSLL culminaria, na verdade, em
impossibilidade de dedução das despesas de ágio da monta ajustada do lucro
onerada por tal Contribuição Social.
Tal entendimento encontra-se estampado no v. Acórdão no 1402-003.858,
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de relatoria do I.
Conselheiro Evandro Correa Dias, publicado em 21/06/2019, onde se
estabeleceu que como não há previsão legal de exclusão da despesa de
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

amortização com ágio da base de cálculo da CSLL, ela deve ser mantida na
referida base de cálculo, uma vez que a legislação em mais de uma
oportunidade determina que para a apuração da base de cálculo da CSLL,
deve ser observada a legislação aplicável ao IRPJ.
Alcançando conclusão semelhante, outros entendem que, com a alteração
promovida pela Lei no 8.034/95 no art. 2o da Lei no 7.689/88, qualquer
oscilação quantitativa relacionada dos valores de investimentos societários,
controlados pelo Método de Equivalência Patrimonial – MEP, seria neutra para
fins de apuração da CSLL. Como a própria natureza da mensuração e controle
dos investimentos em que o dispêndio de ágio foi percebido se daria por meio
de tal metodologia, não haveria em se falar de sua dedutibilidade fiscal da
Contribuição Social – conforme, inclusive, consta do voto vencedor do v.
Acórdão, ora recorrido.
Contudo, entende-se, data maxima venia, que ambos entendimento são
manifestamente improcedentes, equivocados e contrariam a materialidade da
regra matriz da CSLL - a qual está muito evidente, clara e profundamente
delineada na legislação vigente - e dependem da aplicações de normas típicas e
exclusivas da obtenção do Lucro Real e da desconsideração do iter, legalmente
regulado, na obtenção da base tributável dessa Contribuição Social, para a sua
hipotética procedência.
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não
questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância especial),
representando dispêndio empresarial de investimento da entidade, pela sua
própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até eventual
questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311
do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77,
que historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro
Real, este prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer
fundamento legal para exigir a adição desses valores de ágio amortizados
contabilmente na extração da base de cálculo dessa Contribuição Social.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, são
requisitos legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de
base de cálculo apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio
ordinário, que constrói o lucro, percebido pela entidade empresarial.
Endossando tal posição, consta o seguinte do v. Acórdão no 9101-002.310,
proferido por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, de relatoria do I. Conselheiro
Helio Eduardo de Paiva Araujo, publicado em 08/06/2016:
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições – ao contrário do
que afirma a decisão de primeira instância, o mencionado art. 57 da Lei
8.981/95 não autoriza, de forma alguma, a aplicação indiscriminada das
disposições regentes do Imposto de Renda na verificação dos contornos de
incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os ditames próprios da
definição de sua base de cálculo, da forma como realizado pelas disposições
até então vigentes, mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei
7.689/88, nos termos ali então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das
disposições do art. 2o, parágrafo 1o, alínea ‘c’ da Lei 7.689/88, ali
expressamente se faz referência aos específicos ajustes (exclusões e adições)
a serem aplicados ao resultado do período-base, apurado a partir da
aplicação das expressas disposições da legislação comercial, distinguindo a
composição da base de cálculo da Contribuição em questão, assim, às
regras próprias da legislação do Imposto sobre a Renda.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na
apuração da base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência
de legislação especificamente a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia
admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de normas restritivas
de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso
ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a
matéria, as regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na
apuração do lucro real, não podem ser estendidas, sem a necessária pré-
existência de previsão legal, à apuração da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a
amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no
LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão
no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela
autoridade lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a
previsão legal expressa para que seja admitida a dedução do ágio
iniludivelmente pago, mas sim a inexistência de vedação para essa
operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o que se verifica em
relação à CSLL.
No presente caso, uma vez que o próprio v. Acórdão recorrido, em relação à
materialidade do dispêndio registrado e dos negócios que lhe deram margem,
afirma que devem ser, a eles, conferidos os efeitos que lhes são próprios, entre
os quais, o de considerar legítimo o registro do ágio decorrente da diferença
entre o valor pago e o valor patrimonial da participação acionária adquirida
(não podendo haver reformatio in pejus), não existe fundamentos legais válidos
e propriamente aplicáveis para motivar a glosa procedida.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721569/2013-38

Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação
quantitativa em avaliação do investimento pelo MEP – que supostamente
guardariam total neutralidade – posto que, assim, ignora-se a ocorrência,
material, do próprio dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo
próprio I. Relator aquo) e, principalmente, sempre foi controlado de forma
contábil de maneira destacada, distinta e independente do valor patrimonial do
investimento adquirido, conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.

Pelas mesmas razões apontadas no voto acima transcrito, entendo que não há
identidade plena nos critérios de apuração do IRPJ e da CSLL que impedisse, à época dos fatos, a
dedutibilidade do ágio nos registros contábeis da recorrente.
Faz-se a presente declaração para esclarecer as razões que me levaram a,
respeitosamente, divergir do posicionamento do ilustre relator.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 905
DF CARF MF
Original